Tribunal: TJPA
Processo: 0003152-36.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003152-36.2017.8.14.0021

APELANTE: CICERO PAIVA BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PROVA TESTEMUNHAL E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO GRAVADOS EM MÍDIA CORROMPIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. REPETIÇÃO DA AUDIÊNCIA E DOS ATOS POSTERIORES. RECURSO PREJUDICADO.

1. Consoante entendimento das Cortes de Justiça Estaduais, “estando demonstrado nos autos que a mídia referente à gravação da audiência de instrução e julgamento se encontra corrompida, não sendo possível a essa instância revisora ter acesso aos depoimentos das testemunhas, bem como ao interrogatório do acusado, a declaração de nulidade parcial do processo, a partir do referido ato, é medida que se impõe, em conformidade com o disposto no artigo 564 , IV, do CPP , sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório” (TJMG, ApCrim 0354033-88.2017.8.13.0079, relator Desembargador Rinaldo Kennedy Silva), como se deu na espécie.

2. Recurso julgado prejudicado para anular, de ofício, a Ação Penal n. 0003152-36.2017.8.14.0021 a partir da audiência realizada em 04/04/2018, determinando que o referido ato e todos os posteriores sejam refeitos, com nova oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado, bem como prolação de nova sentença pelo juízo de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar o recurso prejudicado,
anulando, de ofício, a Ação Penal n. 0003152-36.2017.8.14.0021 a partir da audiência realizada em 04/04/2018, determinando que o referido ato e todos os posteriores sejam refeitos, com nova oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado, bem como prolação de nova sentença pelo juízo de origem.

Belém (PA), 4 a 11 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, Cícero Paiva Braga foi condenado como incurso no art. 129, §3º, do Código Penal, à pena reclusiva de 5 anos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID 11522267).

O réu apelou requerendo sua absolvição por insuficiência de provas com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, postulou pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa, em conformidade com os artigos 23, II, e 25, ambos do CP (ID 11522268).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11522268).

A Procuradoria de Justiça, ao constatar problemas insuperáveis na reprodução dos vídeos contendo os depoimentos das testemunhas, opinou pela anulação do julgamento e prolação de nova sentença, com a consequente prejudicialidade do recurso (ID 17339161).

É o relatório.

VOTO

A análise do mérito recursal está prejudicada.

Determinada a juntada das mídias digitais em razão da migração do feito para o sistema eletrônico (ID 11723637), os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que constatou problemas na reprodução dos vídeos com os depoimentos das testemunhas, requerendo, em diligência, a disponibilização de mídias audíveis ou de link de acesso ao conteúdo referenciado no petitório de ID n. 13325666.

Deferida a providência (ID 13611124), os autos retornaram à vara de origem para providenciar o acesso às mídias digitais (15874992).

Após a abertura de chamado técnico para análise e solução de problema de áudio nas mídias de audiência (ID 16869763), foi juntada a resposta conclusiva do setor responsável pelo atendimento solicitado, constando a realização de verificação nos arquivos de mídia e a constatação de que, no ato da gravação, os depoimentos não foram gravados com áudio, o que pode ter ocorrido pela não configuração dos equipamentos de áudio ou defeito em algum componente, tais como cabo USB do microfone ou microfone desligado, concluindo pela impossibilidade de recuperação de áudio das mídias por ausência de gravação (ID 16869764).

In casu
, a oitiva dos depoimentos é imprescindível para a análise do pleito de absolvição por insuficiência de provas. Isso porque, embora não os tenha transcrito, a sentença impugnada utilizou a prova testemunhal para assentar a autoria delitiva, o que atrai a incidência do art. 566 do CPP.

Sendo assim, diante da impossibilidade de recuperação dos arquivos, incide o entendimento jurisprudencial por meio do qual “restando demonstrado nos autos que a mídia referente à gravação da audiência de instrução e julgamento se encontra corrompida, não sendo possível a essa instância revisora ter acesso aos depoimentos das testemunhas, bem como ao interrogatório do acusado, a declaração de nulidade parcial do processo, a partir do referido ato, é medida que se impõe, em conformidade com o disposto no artigo 564, IV, do CPP, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.” (TJMG,
ApCrim 0354033-88.2017.8.13.0079
, relator Desembargador Rinaldo Kennedy Silva).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
julgo o recurso prejudicado
para anular, de ofício, a Ação Penal n. 0003152-36.2017.8.14.0021 a partir da audiência realizada em 04/04/2018, determinando que o referido ato e todos os posteriores sejam refeitos, com nova oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado, assim como prolação de nova sentença pelo juízo de origem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/03/2024